Tribunal: CARF
Processo: 10920.723605/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009, 21/12/2009, 24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
MPF. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGALIDADE. ACESSO A DOCUMENTOS DA EMPRESA. CONSENTIMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LICITUDE DA PROVA.
É desnecessária ordem judicial para realização de fiscalização tributária em estabelecimento empresarial, inclusive mediante apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados, os quais, trazidos ao processo como prova, expressam unicamente informações comerciais, fiscais e contábeis relacionadas às obrigações tributárias do contribuinte. A inexistência de ingresso clandestino ou mediante violência, por parte dos servidores do Fisco, e a ausência de prova de resistência do contribuinte ou sequer de protesto imediato em face da entrada das autoridades fiscais nas dependências da empresa ou contra os atos ali praticados evidenciam o consentimento ao procedimento de fiscalização, não se configurando a tese de ilicitude da prova por suposta violação a direitos individuais.
DOCUMENTO GRAFADO EM IDIOMA ESTRANGEIRO DESACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Em se tratando de documento grafado em idioma estrangeiro, cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe validade e eficácia probatória, meramente pelo fato de encontrar-se desacompanhado de tradução juramentada, mormente quando produzido pela própria parte que requer sua desconsideração. Regras instrumentais devem ser interpretadas sistematicamente, levando em consideração os princípios processuais, dentre eles, o de que nenhum ato deverá ser declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o cumprimento das formalidades legais, com observância do princípio do devido processo legal, assegurando-se ao sujeito passivo o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, atendendo a todas as demais garantias processuais, resta infundada a alegação de nulidade dos autos de infração

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009, 21/12/2009, 24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. DOCUMENTOS RETIDOS QUE REVELAM PREÇOS REAIS PRATICADOS. MODUS OPERANDI. FRAUDE E CONLUIO.
Conjunto probatório acostados nos autos pela autoridade fiscal revelam práticas de conluio e fraude empregadas em modus operandi do exportador e importador, com o propósito de lesar o Fisco quanto aos controles aduaneiros e redução dos tributos devidos vinculados à importação.
Subfaturamento comprovado por documentos retidos que revelaram os preços reais das operações de comércio exterior.
FALSIDADE DA FATURA COMERCIAL. SUBFATURAMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
O uso de fatura comercial falsificada na importação consiste em infração punível com o perdimento da mercadoria, o qual, será substituído por multa equivalente ao valor aduaneiro, caso a mercadoria não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se as multas qualificadas por insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre as diferenças de tributos, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ICMS. VALOR ADUANEIRO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
Estão excluídos da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições. Sentença proferida no Supremo Tribunal Federal no RE 559.937, nos ritos do art. 543B do CPC.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723605/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.663 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIA LORRAN GESTÃO DE ROYALTIES - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009,
21/12/2009, 24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
MPF. INCORREÇÕES OU OMISSÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGALIDADE. ACESSO A DOCUMENTOS
DA
EMPRESA.
CONSENTIMENTO.
ORDEM
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE. LICITUDE DA PROVA.
É desnecessária ordem judicial para realização de fiscalização tributária em
estabelecimento empresarial, inclusive mediante apreensão de mercadorias,
livros, documentos e assemelhados, os quais, trazidos ao processo como prova,
expressam unicamente informações comerciais, fiscais e contábeis relacionadas
às obrigações tributárias do contribuinte. A inexistência de ingresso clandestino
ou mediante violência, por parte dos servidores do Fisco, e a ausência de prova
de resistência do contribuinte ou sequer de protesto imediato em face da
entrada das autoridades fiscais nas dependências da empresa ou contra os atos
ali praticados evidenciam o consentimento ao procedimento de fiscalização,
não se configurando a tese de ilicitude da prova por suposta violação a direitos
individuais.
DOCUMENTO
GRAFADO
EM
IDIOMA
ESTRANGEIRO
DESACOMPANHADO
DE
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Em se tratando de documento grafado em idioma estrangeiro, cuja tradução
não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe validade
e eficácia probatória, meramente pelo fato de encontrar-se desacompanhado de
tradução juramentada, mormente quando produzido pela própria parte que
requer sua desconsideração. Regras instrumentais devem ser interpretadas
sistematicamente, levando em consideração os princípios processuais, dentre
eles, o de que nenhum ato deverá ser declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723605/2012-96
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Tendo em vista que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o
cumprimento das formalidades legais, com observância do princípio do devido
processo legal, assegurando-se ao sujeito passivo o exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa, atendendo a todas as demais garantias
processuais, resta infundada a alegação de nulidade dos autos de infração
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009,
21/12/2009, 24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. DOCUMENTOS RETIDOS QUE
REVELAM PREÇOS REAIS PRATICADOS. MODUS OPERANDI.
FRAUDE E CONLUIO.
Conjunto probatório acostados nos autos pela autoridade fiscal revelam
práticas de conluio e fraude empregadas em modus operandi do exportador e
importador, com o propósito de lesar o Fisco quanto aos controles aduaneiros e
redução dos tributos devidos vinculados à importação.
Subfaturamento comprovado por documentos retidos que revelaram os preços
reais das operações de comércio exterior.
FALSIDADE
DA
FATURA
COMERCIAL.
SUBFATURAMENTO.
MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO
VALOR ADUANEIRO.
O uso de fatura comercial falsificada na importação consiste em infração
punível com o perdimento da mercadoria, o qual, será substituído por multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso a mercadoria não seja localizada, tenha
sido consumida ou revendida.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
FRAUDE.
MULTA
QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se as multas
qualificadas por insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre as
diferenças de tributos, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
PIS-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
ICMS.
VALOR
ADUANEIRO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
Estão excluídos da base de cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação
o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições. Sentença proferida no
Supremo Tribunal Federal no RE 559.937, nos ritos do art. 543B do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas
para excluir da base de cálculo do PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação os valores do
ICMS e das próprias contribuições.
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia
Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Por bem descrever os fatos ocorridos, até então, adoto o relatório da decisão
recorrida, que transcrevo, a seguir
Trata o presente processo de exigência de crédito tributário, que na data da atuação
perfez o valor total de R$ 1.777.684,08, formalizado em quatro autos de infração, às fls.
03-132, conforme discriminado a seguir:
a) Auto de Infração de fls. 03-21, por meio do qual se exige:
a.1) Imposto de Importação, acrescido de juros de mora e da multa de ofício, no
percentual de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007;
a.2) multa de 100% (cem por cento) sobre a diferença entre o preço declarado e o preço
efetivamente praticado na importação ou entre o preço declarado e o preço arbitrado,
prevista no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158/2001-35 c/c art. 70,
inciso II, alínea “b”, item 2, da Lei no 10.833/2003;
a.3) multa equivalente ao valor aduaneiro, prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-lei no
1.455/1976, c/c art. 105, incisos VI e XI, do Decreto-lei no 37/1966, decorrente da
conversão da pena de perdimento;
b) Auto de Infração de fls. 22-33, por meio do qual é exigido o Imposto sobre Produtos
Industrializados, acrescido de juros de mora e da multa de ofício, no percentual de
150%, prevista no art. 80, § 6o, da Lei 4.502/64, com redação dada pela Lei no
11.488/2007;
c) Auto de Infração de fls. 34-42, através do qual foi constituído o crédito tributário
relativo à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social, incidente na
importação (COFINS-Importação), acrescida de juros de mora e da multa de ofício, no
percentual de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007;
d) Auto de Infração de fls. 43-53, por meio do qual foi constituído o crédito tributário
relativo à Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, incidente na importação (PIS/PASEP-Importação),
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

acrescida de juros de mora e da multa de ofício, no percentual de 150%, prevista no art.
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O Relatório Fiscal de fls. 54-132, integrante dos Autos de Infração, contém a descrição
dos fatos apurados, conforme sintetizada nos parágrafos seguintes.
Por ocasião de diligência efetuada na empresa Luciano Maciel Santis-ME (CNPJ
05.895.504/0001-30), em 07/12/2011, foram obtidos elementos que apontam para o uso
de documentos falsos e fraude no tocante à declaração do preço efetivamente pago por
mercadorias importadas (subfaturamento), tanto em importações da referida empresa
como nas operações de comércio exterior da empresa Via Lorran Distribuidora de
Acessórios da Moda Ltda. (CNPJ 02.238.837/0001-07), doravante denominada Via
Lorran.
O fato ensejou a instauração de procedimento especial de controle aduaneiro na empresa
Luciano Maciel Santis-ME, com fulcro no artigo 68 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, findo o qual, restou comprovado que a citada empresa, em conluio com os
seus fornecedores estrangeiros, praticava, de forma reiterada, o subfaturamento,
mediante a apresentação de faturas comerciais ideologicamente falsas, como
documentos de instrução das declarações de importação, informando valores a menor
dos que efetivamente praticados na aquisição das mercadorias importadas.
Na diligência efetuada na empresa Luciano Maciel Santis-ME, o contribuinte foi
intimando a exibir os livros e documentos, em uso ou arquivados, bem como franquear
as dependências da empresa, permitindo o livre acesso dos Auditores-Fiscais aos
documentos, inclusive aos mantidos em arquivo magnéticos, que tivessem relação com
as atividades exercidas pela empresa. O sócio-diretor e responsável legal pelo
estabelecimento empresarial (Luciano Maciel Santis) foi cientificado pessoalmente do
termo de diligência, não se opondo à realização dos trabalhos, tendo designado a
funcionária Ilzelene Galvão para acompanhar a sua execução, fornecendo o que fosse
necessário e prestando as informações e os esclarecimentos pertinentes.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal, foram solicitados documentos relacionados a
importações já efetuadas, bem como correspondências comerciais, documentos relativos
às negociações com os fornecedores, contratos de câmbio, enfim, documentos aptos a
comprovar a aquisição das mercadorias. A citada funcionária disponibilizou as
mensagens arquivadas nas caixas de e-mail, imprimindo-as, bem como informou à
fiscalização sobre as peculiaridades em que as negociações ocorriam.
Os primeiros documentos exibidos pelo contribuinte consistiram naqueles apresentados
à Receita Federal no curso do despacho aduaneiro de importação. Entretanto, quando
solicitadas as correspondências comerciais das negociações com os fornecedores
estrangeiros, num primeiro momento, a funcionária responsável, afirmou que, após a
importação, todos eram inutilizados e descartados, inexistindo arquivamento de
qualquer documento em meio físico ou eletrônico. Indagada ainda sobre as negociações
relativas à importação que estava em curso, cujo pagamento total já havia sido feito ao
exportador, afirmou que a transação ocorreu em uma feira de artigos para ótica e que
não existia qualquer documento comprobatório.
Após discordância da autoridade fiscal acerca da improbabilidade de inexistência de
qualquer documento, a funcionária informou que existiam arquivadas cópias de
correspondências eletrônicas trocadas com os fornecedores, principalmente no tocante à
escolha dos modelos, acompanhamento de embarque, condições da negociação etc. Em
cumprimento à ordem emanada pelo proprietário da empresa, a citada funcionária
disponibilizou algumas mensagens trocadas com fornecedores das mercadorias, a
maioria redigida na língua inglesa, cujo acesso e manipulação se deram exclusivamente
pela própria funcionária.
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Solicitada a abertura de um documento e seus anexos, que mencionava “Invoice
Packing List”, foi constatado que se tratava da fatura proforma enviada pela empresa
Wenzhou Cereals, Oils and Foodstuffs, que figura como fornecedor em duas operações
de importação da empresa Luciano Maciel Santis-ME. A fatura em questão era
identificada pelo número 11BX0715P e continha mesma numeração, ordem sequencial,
quantidades e especificações das mercadorias descritas no documento de instrução da
Declaração de Importação 11/2179547-3, a despeito da divergência dos preços
efetivamente pagos pelas mercadorias importadas, em valores superiores aos
informados na citada DI.
Outro documento aberto revelou duas faturas identificadas pelo no HFI/3741/11,
emitidas pelo fornecedor Hang Fai e datadas de 08/11/2011. Uma delas apresentava o
valor real da transação e a outra o valor a ser informado na DI. Outra mensagem datada
de 22/08/2011, enviada ao exportador Ming Feng (fornecedor comum às empresas Via
Lorran e Luciano Maciel Santis-ME), apontava os valores a serem expressos na fatura
de instrução da declaração aduaneira: USD 4,50 para os óculos de sol e USD 2,50 para
as armações plásticas para receituário. Em 25/08/2011, em resposta a esta mensagem, o
exportador confirma que tais valores serão informados na fatura.
Questionada sobre os documentos, a funcionária confirmou que “os reais valores de
transação das mercadorias estrangeiras não eram aqueles informados nas faturas
comerciais que serviram de documentos de instrução das declarações de importação
registradas no SISCOMEX, mas, sim, os expressos nas faturas localizadas na
diligência”.
Quanto aos pagamentos efetuados ao exportador, relativos aos valores não informados
nas declarações de importação, foi encontrado um comprovante bancário de remessa de
divisas ao exterior (SWIFT), no valor de USD 10.957,00, do Paraguai para os EUA, em
benefício de Hang Fai Optical Industrial Company, outro fornecedor estrangeiro com o
qual ambas empresas mantêm relações comerciais.
Outro documento encontrado, a fatura proforma emitida pela empresa Shenzhen Yes-
Hope Co. Ltd., datada de 02/10/2010, indica a aquisição de fones de ouvido ao preço
unitário de USD 5,28 e USD 4,54. Tais mercadorias foram submetidas ao despacho
aduaneiro de importação, por conta e ordem da empresa Via Lorran, através das DIs nos
10/1836008-7, registrada em 18/10/2010, e 10/1986857-2, registrada em 09/11/2010,
sendo declarados valores unitários de USD 2,50 independentemente do modelo.
Segundo a funcionária, sempre era solicitado ao exportador que consignasse nas faturas
para instrução do despacho aduaneiro de importação valores pré-determinados de USD
4,50 para os óculos de sol e USD 2,50 para as armações plásticas. Assim, eram emitidas
duas faturas, uma apresentando os valores reais da transação, para fins de controle de
pagamentos da empresa, e outra para acobertar a fraude perante o Fisco. Informou ainda
que os pagamentos ao exterior eram normalmente feitos em duas etapas: uma, no valor
informado na declaração aduaneira, através do regular fechamento de câmbio, e outra,
de complementação aos valores efetivamente praticados, por meio de remessas
financeiras feitas no Paraguai.
Além dos supramencionados, as autoridades fiscais retiveram outros documentos,
relativos a transações internacionais da empresa investigada, referenciados adiante.
No decorrer da diligência, apresentou-se no estabelecimento comercial o advogado da
empresa interessada, que procurou se inteirar dos procedimentos até então adotados,
questionando a funcionária sobre eventual coação por parte dos agentes públicos, o que
foi refutado pela mesma. Foram prestados esclarecimentos e informações ao advogado,
dando-se prosseguimento à diligência, durante a qual a funcionária, na presença do
representante da empresa, continuou, espontaneamente, a fornecer os documentos e
informações à fiscalização.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

A despeito de as autoridades não terem logrado acesso à totalidade das
correspondências eletrônicas arquivadas na caixa de mensagens da empresa, a
fiscalização promoveu a lacração do depósito de mercadorias, em razão dos indícios de
infração à legislação tributária, sendo lavrado Termo de Retenção de Mercadorias.
No que se refere às mercadorias encontradas no depósito da empresa Luciano Maciel
Santis-ME, foram constatadas 11.943 unidades de produtos, das quais 2.017
identificadas como sendo de propriedade da empresa Luciano Maciel Santis-ME, por
meio de suas declarações de importação registradas no SISCOMEX, e 9.926 unidades
encontravam-se ao desamparo de qualquer documentação fiscal de sua regular
importação ou aquisição no mercado interno.
Questionada acerca da regular aquisição das mercadorias acima mencionadas, a
empresa Luciano Maciel Santis-ME informou que 7.102 unidades desses produtos são
de propriedade da empresa Via Lorran e que foram enviados a fim de apurar o interesse
daquela em adquirir as mercadorias, fato confirmado pela empresa Via Lorran.
Restaram 2.824 unidades em posse da empresa Luciano Maciel Santis-ME, desprovidas
de documentação probatória da regular importação ou aquisição no mercado interno.
Dos fatos apurados, a fiscalização concluiu que também a empresa Via Lorran, nas suas
operações de comércio exterior, em conluio com os seus fornecedores estrangeiros,
praticava, de forma reiterada, o subfaturamento, mediante a apresentação de faturas
comerciais ideologicamente falsas como documentos de instrução das declarações de
importação, informando valores a menor em relação àqueles efetivamente praticados na
aquisição das mercadorias importadas. A fraude praticada pela empresa Luciano Maciel
Santis-ME é a continuidade daquela que vinha sendo efetuada pela empresa Via Lorran
tendo ambas o mesmo modus operandi.
No dia 12/12/2011, uma carga de óculos de sol da marca Via Lorran, ingressou no
terminal de carga aérea para fins de despacho aduaneiro de importação, amparada por
Conhecimento de Carga consignado à empresa importadora HS Comercial Importadora
e Exportadora Ltda ME e à empresa adquirente Via Lorran Distribuidora de Acessórios
da Moda Ltda.
Em 06/03/2012, a empresa Via Lorran solicitou autorização para devolução ao exterior
das referidas mercadorias, com fulcro no artigo 65 da Instrução Normativa SRF no
680/2006, alegando o suposto encerramento de suas atividades comerciais na
importação de óculos de sol da marca Via Lorran, razão pela qual não havia mais
interesse em submeter ao despacho aduaneiro de importação das mercadorias. O pedido
foi instruído com a via original da fatura comercial no HFI/3741/11, de 09/11/2011.
De acordo com a fiscalização, a empresa Via Lorran almejava evitar a verificação de
elementos indiciários de fraude pela fiscalização aduaneira, pois era notória a iminente
seleção para o canal cinza de conferência aduaneira, porque a citada empresa já estava
ciente da instauração do procedimento especial de controle aduaneiro nas importações
efetuadas pela empresa Luciano Maciel Santis-ME.
Na diligência efetuada na empresa Luciano Maciel Santis-ME, diversos documentos
retidos fazem menção às negociações internacionais conduzidas pela empresa Via
Lorran, e, dentre eles, constavam duas faturas comerciais igualmente identificadas pelo
número HFI/3741/11, de 08/11/2011, emitidas pelo fornecedor estrangeiro Hang Fai
Optical Industrial Co. As mercadorias descritas nas faturas consistem nas mesmas
mercadorias objeto do pedido de devolução ao exterior. As duas faturas comerciais
retidas apresentam a mesma numeração, ordem sequencial, quantidades e especificações
das mercadorias, a despeito da divergência de preços unitários (USD 4,50 em uma
fatura e variando de USD 10,00 a USD 12,00 na outra). A fatura que instruiu o pedido
de devolução ao exterior apresenta preços unitários de USD 4,80.
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Nas duas faturas retidas na diligência, o comprador identificado é a empresa Luciano
Maciel Santis-ME, sendo que naquela cujos preços unitários indicados são os
efetivamente praticados o nome do comprador está descrito como Luciano Maciel
Santis-ME Acessórios da Moda Ltda, uma mescla dos nomes de ambas as empresas. Já
a fatura de instrução do pedido de devolução de mercadorias ao exterior, está
endereçada à empresa Via Lorran Distribuidora de Acessórios da Moda Ltda. O fato
demonstra a confusão patrimonial no desenvolvimento da atividade comercial das duas
empresas, inclusive, no modus operandi fraudulento.
O pleito do contribuinte para devolução ao exterior foi indeferido, haja vista que as
irregularidades apuradas são passíveis da aplicação da pena de perdimento, sendo
instaurado de procedimento especial de controle aduaneiro, conforme previsto no art. 68
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, aplicado também às importações amparadas
pelas DIs indicadas às fls. 75, cujas mercadorias já haviam sido desembaraçadas.
A fiscalização lavrou Termo de Início de Procedimento Especial, bem assim Termo de
Intimação em que solicitou diversos documentos à empresa Via Lorran. A empresa HS
Comercial Importadora e Exportadora Ltda, foi cientificada a respeito da instauração do
procedimento especial de controle aduaneiro nas declarações de importação em que
figura como importador por conta e ordem da empresa Via Lorran. Diante do
descumprimento por parte da empresa Via Lorran em apresentar os documentos
solicitados, foi lavrado novo Termo de Intimação 02, reiterando o fora solicitado.
A empresa Via Lorran apresentou à fiscalização parte das exigências contidas no Termo
de Intimação, sendo solicitada prorrogação de prazo para cumprimento das demais, o
que foi deferido. No tocante ao item da intimação, em que se exigia a apresentação da
totalidade da correspondência comercial, inclusive eletrônica, contratos e demais
documentos de negociação que comprovassem a aquisição das mercadorias estrangeiras,
o contribuinte informou: “os produtos importados foram negociados em feiras
realizadas na China, França e Itália, onde haviam expositores de todo o mundo.
Seguem anexados, por amostragem, folders e crachás de participações em feiras. Pela
razão acima, não foram localizados os documentos solicitados.”
Diversas correspondências comerciais (mensagens eletrônicas) retidas por ocasião da
diligência efetuada na sede da empresa Luciano Maciel Santis-ME demonstram que as
negociações entre a empresa Via Lorran e seus fornecedores estrangeiros eram
realizadas, inclusive, por meio de mensagens eletrônicas trocadas antes, durante e
depois das feiras internacionais de artigos óticos, mas não estavam restritas às
participações nesses eventos, conforme relatado às fls. 77-78. Assim, a fiscalização
afirma que os documentos solicitados existem, ao contrário do alegado pela fiscalizada,
mas, propositalmente, não foram entregues quando requisitados.
Em 05/06/2012, o contribuinte apresentou os livros contábeis bem como arquivo
magnético dos livros fiscais e contábeis referentes ao ano de 2008 a 2011. Entretanto,
não foram apresentadas as declarações de exportação registradas na Aduana do país de
procedência das mercadorias e tampouco a totalidade das correspondências eletrônicas
arquivadas na caixa de mensagens da empresa, que continham dados relativos às
atividades econômicas do contribuinte nas suas operações de comércio exterior.
Em 18/07/2012, foi lavrado outro Termo de Intimação solicitando ao contribuinte a
apresentação dos documentos originais (fatura comercial e conhecimento de embarque)
instrutivos das declarações de importação nele mencionadas. A intimada apresentou
parcialmente a documentação exigida, alegando não possuir os originais de todos os
documentos solicitados, apresentando cópias. O contribuinte informou ainda que, para
as DIs nos 10/1836008-7, 10/1986857-2 e 10/2324985-7, não logrou êxito em localizar
os documentos.
A fiscalização aponta outras evidências da existência de uma relação entre as empresas
Luciano Maciel Santis-ME e Via Lorran, inclusive a confusão patrimonial. A empresa
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Via Lorran atua na importação de óculos de sol e armações plásticas para receituário
desde 2003, sendo a titular do registro de uso da marca. Com o início das atividades de
importação de óculos de sol e armações plásticas da marca Via Lorran pela empresa
Luciano Maciel Santis-ME, as importações da empresa Via Lorran foram reduzidas
consideravelmente, revelando que aquela empresa deu continuidade às operações desta.
A sucessão nas operações de importação é oriunda dos estreitos laços familiares que
unem ambas empresas, visto que os sócios da empresa Via Lorran, são os pais do
proprietário da empresa Luciano Maciel Santis-ME. A empresa Luciano Maciel Santis-
ME passou a funcionar no endereço onde se localizava a empresa Via Lorran, sendo
que, no banco de dados da RFB, consta que esta teve seu domicílio alterado para o
endereço de residência dos seus sócios. Na sede da empresa Luciano Maciel Santis-ME,
há salas individuais de trabalho tanto para seu proprietário, quanto para os sócios da
empresa Via Lorran, embora no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) os
endereços informados à Receita Federal sejam distintos.
Na diligência efetuada no estabelecimento da empresa Luciano Maciel Santis- ME,
foram retidos diversos documentos que faziam menção à empresa Via Lorran,
comprovando que, de fato, ambas empresas mantêm suas atividades comerciais no
mesmo endereço. Consulta no sítio da internet da empresa Via Lorran
(www.vialorran.com.br) revela que o endereço para contato da empresa é mesmo
endereço da empresa Luciano Maciel Santis- ME.
Dentre os documentos retidos, as faturas identificadas pelos números PI/5184/11 (de
06/10/2011) e PI/5209/11 (de 18/10/2011) apresentam como comprador a empresa Via
Lorran e o endereço da empresa Luciano Maciel Santis-ME. Na fatura HFI/3741/11, de
08/11/2011, o nome do comprador está descrito como Luciano Maciel Santis-ME
Acessórios da Moda Ltda, uma mescla dos nomes de ambas as empresas. O documento
de controle de importações exibe operações de ambas as empresas, sendo tal controle
exercido pela empresa Luciano Maciel Santis-ME, na qual se desenvolve o núcleo
comercial, financeiro, logístico de ambas as empresas (fl. 86).
As Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) revelam que funcionária
que inicialmente constava como sendo da Via Lorran passou a ser informada pela
empresa Luciano Maciel Santis-ME, porém continua conduzindo as negociações em
nome da empresa Via Lorran.
De acordo com a fiscalização, a constatação inicial foi a de que em todas as importações
de ambas as empresas, desde 2008, independentemente de qual fosse o fornecedor, a
totalidade dos produtos era declarada exatamente pelo mesmo preço unitário: os óculos
de sol ao preço de USD 4,50 a as armações plásticas para óculos de receituário ao preço
de USD 2,50 (vide tabela de fl. 92-93).
Os documentos retidos abrangem correspondências eletrônicas, que incluem,
mensagens, faturas, comprovantes bancários de remessas de divisas ao exterior e das
negociações efetuadas, que demonstram o “modus operandi” perpetrado por ambas
empresas para que, de forma ilícita, obtivessem vantagens econômicas e fiscais em suas
operações de importação. O esquema fraudulento empreendido pela empresa Via
Lorran, em conluio com os seus fornecedores estrangeiros, consistia em apresentar,
como documentos de instrução das declarações de importação, faturas comerciais com
preços a menor dos que efetivamente eram praticados na aquisição das mercadorias
importadas, caracterizando o uso de documentos ideologicamente falsos nos despachos
aduaneiros de importação.
Nas negociações com os fornecedores estrangeiros, por meio de mensagens eletrônicas,
era informado que os pagamentos seriam efetuados em duas parcelas e solicitado aos
exportadores que emitissem faturas comerciais consignando os referidos preços
unitários.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Os exportadores emitiam faturas com os preços efetivamente praticados e outras que
seriam utilizadas como documentos de instrução das DIs.
As primeiras parcelas dos pagamentos, que correspondem aos montantes que não seriam
informados nas DIs, eram enviadas à margem do sistema financeiro nacional, sendo os
comprovantes de pagamento encaminhados por meio de mensagens eletrônicas aos
fornecedores. As parcelas finais, que correspondem aos montantes consignados nas
faturas ideologicamente falsas e informados nas DIs, eram liquidadas através de
contrato de câmbio, conforme detalhado às fl. 95 e seguintes.
Os documentos examinados revelam a existência de faturas forjadas, expressando
valores fictícios, cujo objetivo é apenas instruir a declaração de importação e, por
conseguinte, servir base de cálculo dos tributos incidentes na importação. Mediante a
análise dos documentos retidos, a fiscalização descarta a improvável prática comercial
de um único valor para diversos modelos de produtos, independentemente de quem
sejam os fornecedores estrangeiros, conforme mensagens enviadas pelos próprios
fornecedores.
Dentre os documentos, consta mensagem enviada de fornecedor estrangeiro contendo
informação a respeito do envio de papéis em branco assinados e carimbados pelo
exportador, possibilitando, ao importador, a emissão de quaisquer documentos em nome
daquele. A prática, na qual o exportador, em comum acordo com o importador, emite
faturas comerciais ideologicamente falsas, apresentando valores menores dos que são
efetivamente praticados, é recorrente em todas as operações de importação. A existência
de duas faturas, idênticas em tudo, à exceção dos valores unitários das mercadorias, é
prova da prática em declarar valores menores dos que efetivamente foram praticados.
De acordo com as mensagens, faturas proformas e faturas definitivas retidas, os preços
reais dos produtos variavam entre USD 6,50 a 8,0, para armações de óculos para
receituário, e de USD 8,00 a USD 11,00 para óculos, dependendo do modelo. A prática
se estendeu a importações de fones de ouvidos, declarados ao preço unitário de USD
2,50, ao passo que a fatura proforma indica preços que variam de USD 4,54 a USD
5,28.
Às fls. 104-108, a fiscalização tece considerações detalhadas sobre as contradições
existentes entre o teor do depoimento da funcionária à autoridade policial, no mesmo
dia da diligência, das informações constantes da Escritura Pública de Declaração,
posteriormente registrada em cartório.
A fiscalização assevera que, mediante ajuste doloso com seus fornecedores estrangeiros,
a empresa Via Lorran apresentava, como documentos de instrução das declarações
aduaneiras, faturas comerciais ideologicamente falsas, com preços aquém dos
efetivamente praticados, caracterizando a prática de subfaturamento, com o objetivo de
reduzir o montante dos tributos incidentes em suas importações. A ação recorrente,
perpetrada pela fiscalizada, é caracterizada como fraude mediante conluio, conforme
artigos 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
Enfim, foi constatado uso de documentos falsos para instrução dos despachos
aduaneiros de importação (falsidade ideológica da fatura comercial), o desembaraço,
mediante artifício doloso, de mercadorias cujos tributos aduaneiros foram pagos apenas
em parte e a fraude no preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias
(subfaturamento), referentes às DIs objeto do presente processo.
Para determinação da base de cálculo dos tributos e multas, conforme fls. 157- 166, a
fiscalização apurou os preços efetivamente praticados para os modelos de óculos de sol
VLNY001, VLNY002, VLNY003 e VL529, cujo fornecedor é a empresa Hang Fai
Optical Industrial CO., em virtude da retenção da fatura comercial no HFI/3741/11.
Para as mercadorias constantes da DI no 11/2264197-6, registrada em 29/11/2011, não
foi possível identificar os preços praticados individualmente para cada modelo, porém
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

restou comprovado que o valor total das mercadorias perfaz o montante de USD
7.127,50 diferentemente do informado pelo importador, no valor de USD 3.257,50.
A fiscalização apurou os preços efetivamente praticados dos fones de ouvido, diversos
modelos, exportados pelo fornecedor estrangeiro Shenzhen Yes-Hope CO. Ltd., que
correspondem ao preço unitário de USD 5,28 para o modelo VL3 e USD 4,54 para os
demais, perfazendo o valor total de USD 46.880,00. Tais mercadorias correspondem à
totalidade de fones de ouvido importados por meio das DIs nos 10/1836008-7,
registrada em 18/10/2010, e 10/1986857-2, registrada em 09/11/2010.
Também foram apurados os preços efetivamente praticados para as armações plásticas
para receituário, modelos VL01119 (USD 7,40) e VL01121 (USD 7,40), exportados por
Ming Feng Industry & Commerce CO. Ltd., em virtude da retenção da fatura comercial
no MF20110825. Tais mercadorias correspondem à totalidade da adição 002 da DI no
10/1618677-2, registrada em 16/09/2010 (fls. 1.035-1.036).
Portanto, para algumas mercadorias, os preços restabelecidos pela fiscalização
correspondem aos efetivamente praticados nas operações de importação, conforme
detalhado às fls. 112 e seguintes e documentos de fls. 133-134. Para as demais
operações de importação em que não foi possível apurar os preços efetivamente
praticados, a fiscalização efetuou o arbitramento em conformidade com o preço de
exportação para o País de mercadorias similares, conforme art. 88, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158/2001-35. Diversos documentos, que incluem faturas e
correspondências comerciais, apresentam preços de exportação para o País de
mercadorias similares. Todas as mercadorias analisadas consistem em óculos de sol ou
armações plásticas para receituário da marca comercial – Via Lorran, sendo similares
entre si, visto que, além de cumprirem as mesmas funções, têm características,
composição material, qualidade e reputação similares.
A fiscalização procedeu ao arbitramento do preço das mercadorias importadas adotando
o menor preço efetivamente praticado nas transações de óculos de sol e armações
plásticas para receituário conduzidas pela empresa Via Lorran, ou seja, USD 10,00 (dez
dólares) e USD 5,47 (cinco dólares e quarenta e sete centavos), respectivamente (fls.
135-146).
A fiscalização afirma que os fatos apurados caracterizam-se como dano ao Erário e
ensejam a aplicação da pena de perdimento das mercadorias, conforme art. 23, inciso
IV, do Decreto-lei no 1.455/1976 c/c art. 105, incisos VI e XI, do Decreto-Lei 37/66.
Para as mercadorias localizadas foi aplicada a pena de perdimento. Todavia,
considerando que as mercadorias estrangeiras relativas às citadas DIs foram
desembaraçadas, não sendo localizadas, foi infligida a multa equivalente ao valor
aduaneiro, pela impossibilidade de aplicação da pena perdimento, em conformidade
com o art. 23, § 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976.
Em decorrência da insuficiência de pagamento dos tributos incidentes nas importações,
foi efetuado ainda o lançamento das diferenças apuradas de Imposto de Importação, IPI,
PIS/Pasep-Importação e Confins- Importação, acrescidas de juros de mora e da multa
qualificada, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 e art. 80, § 6o, da Lei
4.502/64, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
A fiscalização aplicou ainda a multa prevista no parágrafo único da Medida Provisória
no 2.158-35/2001-35 (art. 703 do Decreto 6.759/2009), no valor de cem por cento sobre
a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou
entre o preço declarado e o preço arbitrado. Argumenta que se trata de penalidade de
natureza objetiva, o que é evidenciado pela sua aplicabilidade aos casos em que existe
dúvida quanto ao preço efetivamente praticado, independentemente da ocorrência de
fraude, visto que o art. 70, inciso II, da Lei no 10.833/2003, prevê a multa nos mesmos
moldes, pelo descumprimento, por parte do importador, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras.
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

No caso em concreto, a aplicação da referida penalidade está associada à ação dolosa de
informar nas DIs preços a menor em relação aos que efetivamente eram praticados,
independentemente do uso de qualquer documento falsificado ou adulterado, sendo que
esta última infração é caracterizada como dano ao Erário, punível com a pena de
perdimento.
As aquisições de mercadorias estrangeiras efetuadas pela empresa Via Lorran se
concretizaram a partir de importações realizadas por conta própria e também por sua
conta e ordem pela empresa HS Comercial Importadora e Exportadora Ltda-ME, (CNPJ
08.950.072/0001-01), de modo que cada uma das empresas importadoras é sujeito
passivo da obrigação tributária tão somente nas declarações de importação em que
figuram como importador, sendo formalizados processos distintos (fls. 109-110).
De acordo com o documento de fl. 1.060, a empresa Via Lorran Distribuidora de
Acessórios da Moda Ltda. ME, teve ciência do Auto de Infração em 11/10/2012,
apresentando, em 09/11/2012, a impugnação de fls. 1.063-1.108, acompanhada dos
documentos de fls. 1.109- 1.116, na qual apresenta os seguintes argumentos:
1) a pretensão fiscal não pode prosperar, visto que a ação fiscal está eivada de diversos
vícios e os fatos narrados pela fiscalização não são verdadeiros, de modo que o direito
positivo não sustenta cobrança pretendida;
2) para “corrigir” o valor da importação, a fiscalização utilizou fatura apreendida na
empresa Luciano Maciel Santis-ME, onde consta o nome desta, e ainda utilizou valores
globais de documentos apreendidos no estabelecimento de terceiro como se fossem da
impugnante, realizando o arbitramento com base em documentos da citada empresa;
3) não está demonstrada a materialidade, visto que não restou comprovado que as
faturas apreendidas no estabelecimento de terceiro são relacionadas às importações dos
bens retidos;
4) até então desconhecia as faturas HFI 3741/11, pois, nestas faturas, quem seria o
importador das mercadorias não é a impugnante, sendo que o Fisco omite esse fato,
esclarecendo posteriormente que na citada faturas consta, como nome do comprador,
outra pessoa, qual seja Luciano Maciel Santis-ME Acessórios de Moda Ltda;
5) mesmo que fosse verídica toda a construção do Fisco de que o terceiro e a
impugnante agiam conjuntamente, restam apenas indícios, diante da ausência de
documento comprobatório do aludido conluio;
6) em virtude das provas principais nas quais se sustenta o auto de infração serem
relativas a terceiro, os demais argumentos da fiscalização restam fragilizados, devendo
ser cancelado o auto de infração;
7) foram desrespeitados diversos direitos fundamentais da impugnante, os quais devem
ser observados na atividade tributária, dentre eles: o direito à propriedade, o direito ao
devido processo legal, o direito a inviolabilidade de domicílio, o direito de não produzir
provas contra si mesma, o direito do sigilo das correspondências, o direto à observância
do princípio da legalidade e o princípio da livre iniciativa;
8) verifica-se a inexistência dos motivos determinantes do início da fiscalização, haja
vista a ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, estando a fiscalização eivada de
vício de origem, em razão de prova obtida por meio ilícito;
9) os atos impositivos de sansão ou restrição de direitos, mormente constitucionais, tais
como a inviolabilidade do estabelecimento e das correspondências, devem ser
devidamente fundamentados, nos termos da Lei no 9.784/1999, incisos I, VII e VIII;
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

10) na instauração do processo administrativo, há necessidade de descrição
pormenorizada dos fatos e indicação do direito em que se baseia, sendo essencial que a
peça inicial descreva os fatos com suficiente especificidade, de modo a delimitar o
objeto da controvérsia e permitir a plenitude da defesa, o que tem esteio em princípios
constitucionais (princípio de interdição à arbitrariedade dos Poderes Públicos, princípio
democrático, do devido processo legal, da segurança jurídica, igualdade, proporcionalidade);
11) sequer foi emitido em face da Impugnante "Termo de Realização de Diligência",
não havendo sequer uma linha que fundamentasse a diligência, sendo esse fato tão-
somente mencionado no relatório fiscal;
12) ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio, sendo vedado ao Fisco acessar
documentos da impugnante sem prévia autorização;
13) “o Fisco dispõe de meios hábeis para fundamentar pena de perdimento, entre eles,
a apuração do valor das mercadorias perante terceiros, é essa a operação normal de
fiscalização”;
14) houve a apreensão de prova por meio ilícito, o que é expressamente vedado pela
Constituição Federal, pois ninguém será privado de seus bens sem o devido processo
legal (art. 5o, incisos LIV e LVI);
15) o Regulamento Aduaneiro estabelece os meios pelos quais se deve apurar eventual
subfaturamento e, dentre eles, não consta qualquer tipo de diligência, mormente dentro
de estabelecimento empresarial e sem prévia intimação para a apresentação de
documentos, havendo normas específicas que estabelecem o procedimento para o
método substitutivo de apuração (art. 18, 84 a 86 do Decreto no 6.759/2009);
16) uma vez que o procedimento instaurado não está de acordo com a regulamentação
legal, que inclusive prevê formalidades diferenciadas das praticadas, é nulo o processo
administrativo que nele se fundamenta e, por decorrência, o auto de infração;
17) a inviolabilidade de domicílio somente pode ser relativizada se o violador estiver
munido de ordem judicial, o que não aconteceu, e que seja durante o dia, sendo que,
para os fins do art. 5° XI, da Constituição Federal, o conceito normativo de “casa”
revela-se abrangente e pode estender-se a qualquer compartimento privado não aberto
ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, compreendendo, os escritórios
profissionais (CP, art. 150, § 4o, III);
18) uma vez que o procedimento não teve prévio crivo do poder judiciário para a
violação de domicílio, ainda que empresarial, as provas obtidas enquadram-se na
doutrina dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual devem ser consideradas nulas
bem como nulo é o procedimento e, por conseguinte, o auto de infração;
19) houve excesso fiscal, de modo que a prova obtida por meio ilícito e até mesmo sob
coação, sem consentimento tanto da empresa Luciano Maciel Santis-ME como da
impugnante, tendo havido falta de proporcionalidade e razoabilidade, para não dizer
abuso, dos agentes públicos ao perseguir a prova;
20) seguem anexos depoimentos de funcionárias e da empresa Luciano Maciel Santis-
ME e de terceiros que demonstram que os documentos foram obtidos de forma
arbitrária (documentos de fls. 1.110-1.116, lidos na íntegra em sessão);
21) a recusa de fornecimento de documentos, de não produzir prova contra si mesmo, é
um direito fundamental, não cabendo ao Estado deixar de observar esse limite, sendo
nula a prova e, por consequência, nulo o procedimento, o que também macula o auto de
infração;
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

22) houve ofensa à inviolabilidade do sigilo de correspondência, visto que as provas
foram colhidas em correspondência eletrônica (e-mails) de maneira contrária à vontade
do proprietário do estabelecimento, porém somente poderiam ser acessadas por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma estabelecidas em lei, para fins de investigação
criminal ou instrução penal, conforme art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, de
modo que a prova é nula, razão para também se anular o auto de infração;
23) o art. 157 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo, exige que a
prova, quando produzida em língua estrangeira, deve estar acompanhada de tradução
juramentada, porém grande parte da fundamentação do Fisco está baseada em
documentos que teriam sido encaminhados pelo exportador, em língua inglesa, sem
tradução juramentada, pelo que a prova é nula, devendo ser cancelado o auto de
infração;
24) não é verdade que os produtos importados foram subfaturados, ressaltando-se que,
em situação de alta concorrência no mercado nacional e tributação elevada, “apenas
uma boa compra faz com que se possa obter alguma lucratividade no mercado
interno”;
25) a impugnante, em tratativa com os fabricantes nas feiras, barganha os preços e,
como a maior parte dos produtos foi importada da República da China, algum
fornecedor acabava aceitando o preço;
26) são nulos os autos de infração em relação ao PIS/Pasep e Confins na importação,
por tais tributos serem ilegais e inconstitucionais, conforme fundamentos arrolados às
fls. 1.082-1.099;
27) ainda que se tente apontar razões diferentes para a aplicação de três penalidades
com capitulações distintas, tanto a multa qualificada incidente sobre os tributos, quanto
à multa proporcional ao valor aduaneiro e a multa administrativa são cobradas em
relação ao um mesmo fato que, embora composto, é um só: fraude e conluio na
declaração dos preços das mercadorias importadas aquém dos efetivamente praticados,
mediante o uso de documento ideologicamente falso;
28) poder-se-ia argumentar que a inserção de dados inexatos no Siscomex é fato distinto
da declaração inexata com uso de documento falso, porém, a utilização de documento
ideologicamente falsificado inexoravelmente implica na inserção de dados igualmente
falsificados no Siscomex;
29) por se tratar de um só fato, o Direito não permite que sobre ele seja aplicada mais de
uma penalidade, havendo conflito aparente de normas quando duas ou mais normas
penais são aplicáveis para mesma infração, devendo ser solucionado pelos princípios da
especialidade, subsidiaridade, consunção/absorção e alternatividade, sob o fundamento
de que o ordenamento jurídico está impedido de punir duas vezes pelo mesmo fato (Ne
bis in idem);
30) a qualificadora para a aplicação da dupla penalidade (ajuste doloso) teve como base
o mesmo fato utilizado para a aplicação das demais penalidades, o que é ilegal, visto
que a qualificação da multa sobre os tributos já pune a declaração de preços aquém dos
efetivamente praticados mediante o uso de documento ideologicamente falso, devendo
as demais penalidades ser canceladas, tendo em vista o art. 112, inciso IV, do CTN,
cabendo, na dúvida, a penalidade menos gravosa;
31) o art. 2o, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 9.784/1999 estabelece como, critério
de atuação da Administração, a adequação entre meios e fins, vedando a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público;
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

32) no campo das sanções administrativas, é preciso não confundir a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação por
meio de multa, devendo a sanção ser estabelecida para estimular o cumprimento da
obrigação tributária, desde que graduada segundo a gravidade da infração ou da ameaça
de dano que a infração representa para a arrecadação de tributos, mas não pode ser
transformada em instrumento de arrecadação;
33) por fim, respeitando-se os direitos fundamentais do Estado Democrático de Direito,
a saber, o direito à propriedade, o direito ao devido processo legal, o direito a
inviolabilidade de domicílio, o direito de não produzir provas contra si mesma, o direto
à observância do princípio da legalidade, dentre outros, bem como pelos fundamentos
apresentados em cada causa de pedir, requer o cancelamento o auto de infração ou que
seja, no mínimo, mitigado.
Conclusos, os autos foram enviados a este órgão julgador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, por
intermédio da 7a Turma, no Acórdão no 08-26.634, sessão de 10/09/2013, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação para exonerar o sujeito passivo da multa
prevista no parágrafo único do art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e manter
integralmente os valores relativos a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, PIS/PASEP-Importação, COFINS-Importação, bem como correspondentes
juros de mora e multas no percentual de 150% e ainda a multa equivalente ao valor aduaneiro,
prevista no art. 23, inciso VI e § 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009, 21/12/2009,
24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
PROCEDIMENTO FISCAL. LEGALIDADE. ACESSO A DOCUMENTOS DA
EMPRESA.
CONSENTIMENTO.
ORDEM
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
LICITUDE DA PROVA.
É desnecessária ordem judicial para realização de fiscalização tributária em
estabelecimento empresarial, inclusive mediante apreensão de mercadorias, livros,
documentos e assemelhados, os quais, trazidos ao processo como prova, expressam
unicamente informações comerciais, fiscais e contábeis relacionadas às obrigações
tributárias do contribuinte. A inexistência de ingresso clandestino ou mediante
violência, por parte dos servidores do Fisco, e a ausência de prova de resistência do
contribuinte ou sequer de protesto imediato em face da entrada das autoridades fiscais
nas dependências da empresa ou contra os atos ali praticados evidenciam o
consentimento ao procedimento de fiscalização, não se configurando a tese de ilicitude
da prova por suposta violação a direitos individuais.
DOCUMENTO GRAFADO EM IDIOMA ESTRANGEIRO DESACOMPANHADO
DE
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
Em se tratando de documento grafado em idioma estrangeiro, cuja tradução não é
indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe validade e eficácia
probatória, meramente pelo fato de encontrar-se desacompanhado de tradução
juramentada, mormente quando produzido pela própria parte que requer sua
desconsideração. Regras instrumentais devem ser interpretadas sistematicamente,
levando em consideração os princípios processuais, dentre eles, o de que nenhum ato
deverá ser declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a
defesa.
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal se desenvolveu mediante o cumprimento das
formalidades legais, com observância do princípio do devido processo legal,
assegurando-se ao sujeito passivo o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa, atendendo a todas as demais garantias processuais, resta infundada a alegação de
nulidade dos autos de infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009, 21/12/2009,
24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
FALSIDADE DA FATURA COMERCIAL. SUBFATURAMENTO. MERCADORIA
NÃO LOCALIZADA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
O uso de fatura comercial falsificada na importação consiste em infração punível com o
perdimento da mercadoria, o qual, será substituído por multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso a mercadoria não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida.
DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. MULTA DE CEM POR CENTO ENTRE
PREÇO DECLARADO E O PRATICADO OU ARBITRADO. INAPLICABILIDADE.
Se a diferença apurada entre o preço declarado e o efetivamente praticado ou arbitrado
decorrer de falsidade da fatura comercial, já devidamente comprovada, torna-se
incabível a aplicação cumulativa da pena de perdimento ou da multa que lhe é
substitutiva com a penalidade prevista no parágrafo único do art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009, 21/12/2009,
24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
VALOR ADUANEIRO. FRAUDE.
Comprovada a declaração a menor do valor aduaneiro, mediante fraude, e não sendo
possível a apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo
dos tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, de acordo com os critérios estabelecidos em lei, sendo cabível a
exigência das diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidas, acrescidas dos juros
de mora e multas.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se as multas qualificadas por
insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre as diferenças de tributos,
sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa as
matérias e argumentos da impugnação para combater o acórdão a quo, e aduz ainda a aplicação
da decisão do STF na sistemática de repercussão geral no RE no 559.973 que excluiu o ICMS,
bem como o PIS e Cofins da base de cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes
sobre a importação de bens e serviços.
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

As matérias tratadas em recurso voluntário:
- A ausência de materialidade: prova não relacionada a operação de importação
dos direitos e garantias fundamentais do contribuinte;
- A ausência dos motivos determinantes ao início da fiscalização: ausência de
mandado de procedimento fiscal fiscalização eivada de vício de origem - prova obtida por meio
ilícito;
- A superposição da diligência à prévia intimação fiscal para a apresentação de
documentos, abuso de autoridade e prova ilícita;
- A inviolabilidade do estabelecimento: prova envenenada;
- O excesso fiscal: prova obtida por meio ilícito, sem consentimento da
recorrente;
- A inviolabilidade ao sigilo da correspondência;
- A nulidade da prova sem tradução juramentada;
- Aa inexistência de subfaturamento;
- A decisão do STF e sua aplicação no, julgamento pelo
CARF:
exclusão do

ICMS, PIS e Cofins da base de cálculo do PIS-importação e Cofins-importação;
- As penalidades; e
- O ne bis in idem
Pede ao final o provimento de seu Recurso para julgar improcedente o Auto de
Infração, no todo ou em parte, conforme solicitado em cada item do Recurso.
Encaminhado os autos ao CARF, identificou-se possíveis incorreções na parte
dispositiva da ementa do Acórdão retornando os autos para retificação.
Dessa forma, a Turma prolatou novo Acórdão de no 08-034.771, de 17/12/2015,
com a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/08/2008, 07/10/2008, 11/11/2008, 24/04/2009, 21/12/2009,
24/05/2010, 31/05/2010, 27/06/2010
INEXATIDÃO MATERIAL EM DECISÃO ANTERIOR. LAPSO MANIFESTO.
ACÓRDÃO RETIFICADOR.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes em decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo, mediante a prolação de um novo acórdão, o qual deve se restringir à retificação
do erro, sendo vedado o reexame dos fatos e das questões jurídicas apreciadas no
julgamento anterior. O novo acórdão modifica o primeiro unicamente naquilo que
especifica, subsistindo a decisão anterior em tudo quanto não tenha sido objeto de
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

alteração, passando ambos a integrar conjuntamente a unidade do julgamento de
primeira instância
ACÓRDÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL.
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
O Acórdão que retifica inexatidão material cometida em decisão anterior deve ser
cientificado ao impugnante, assegurando-lhe o prazo legal para se manifestar sobre as
correções efetuadas, a fim de garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parte dispositiva passou a consignar a seguinte redação:
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, na forma do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, em RETIFICAR o Acórdão no 08-26.634, de
fls. 1.120- 1.160, proferido na sessão de 10/09/2013, para que, no parágrafo do texto do
citado Acórdão, à fl. 1.122, onde se lê “Participou ainda da presente sessão o julgador
Walter Barreto Sobrinho. Ausente justificadamente Carlos Alberto Santana Viana”,
passe a constar a seguinte redação: “Participaram ainda da presente sessão os
julgadores Ricardo Serra Rocha e Walter Barreto Sobrinho. Ausente
justificadamente Carlos Alberto Santana Viana.”, restando mantidos todos os
demais termos do referido Acórdão, do qual são partes integrantes o relatório e o voto
correspondentes.
Cientificado do acórdão retificador, o contribuinte ratificou os termos de seu
recurso voluntário juntado às folhas 1.174 a 1.208.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O recorrente suscita matérias de defesa atinentes ao descumprimento de
formalidades legais no tocante ao procedimento fiscal de diligência em estabelecimento e de
terceiro, ao procedimento de fiscalização e do lançamento fiscal com o pedido, implícito ou
explícito, da nulidade ou do cancelamento do auto de infração. Essas serão enfrentadas em
preliminares.
As demais matérias dizem respeito ao mérito da autuação fiscal.
Preliminares
Afirma a recorrente que o procedimento realizado na empresa Luciano Maciel
Santis ME, para a qual a fiscalização demonstrou o vínculo organizacional e operacional na
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

prática fraudulenta perpetrada com a autuada, estava desamparado de Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF.
Inverídica a afirmação.
O MPF para fins de diligência na empresa Luciano Maciel Santis ME é o de no
0920200-2011.01388-1, e o de fiscalização na Via Lorran Distribuidora de Acessórios da
Moda Ltda ME é o de no 0920200-2012-00205-0. Ademais, é entendimento pacificado nesta
Tuma que o MPF é instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte e
eventuais omissões ou incorreções não são causa de nulidade do auto de infração.
A despeito da existência do MPF, nas duas pessoas jurídicas deu-se início aos
procedimentos fiscais com a emissão de Termos próprios (“Diligência” e “Início de
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro”) e a ciência regular, com entrega de cópias.
Nesses documentos, a autoridade fiscal explicitou os fundamentos da atividade
empreendida nas empresas diligenciada e fiscalizada, com a indicação do enquadramento legal
que lhe deu amparo, mormente com a prévia intimação para a apresentação de documentos e
livros fiscais. Houve o consentimento (no caso da empresa diligenciada) para adentrar no
estabelecimento, examinar, extrair e reter elementos materiais (documentos, equipamentos,
arquivos magnéticos) que se relacionavam com as operações de comércio exterior promovida
pela autuada.
Vê-se que, como apontado no voto condutor do Acórdão recorrido, que a
diligência efetuada nas dependências da empresa Luciano Maciel Santis-ME bem como o
procedimento realizado em face da empresa Via Lorran atenderam às formalidades legais,
estando amparados pelo art. 6o, inciso I, alínea “c”, da Lei no 10.593/2002; art. 195, 196 e 200 do
CTN; art. 94, parágrafo único, da Lei no 4.502/1964; arts. 34 a 36 da Lei no 9.430/1996; arts. 18 a
24 do Decreto no 6.759/2009 e arts. 509 a 512 do Decreto no 4.544/2010. Especificamente no
tocante ao Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, citam-se ainda o art. 68 da Medida
Provisória no 2.158/2001-35; arts. 793 e 794 do Decreto no 6.759/2009 e a Instrução Normativa
RFB no 1.169/2011.
A indigitada legislação é farta em conferir ao Auditor-Fiscal da Receita Federal a
competência, desde que adotadas as formalidades legais, para não somente examinar elementos
do contribuinte como também apreender livros fiscais e comerciais, produtos, materiais,
equipamentos, documentos, inclusive em arquivos magnéticos e assemelhados, bem como e tudo
mais que for julgado necessário à fiscalização tributária e aduaneira e à comprovação de
infrações da legislação. Assim, o procedimento fiscal foi instaurado em perfeita consonância
com o disposto na legislação de regência.
Diante deste quadro, é desnecessária ordem judicial para a realização de
fiscalizações, inclusive mediante apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados.
Portanto, em que pese a contrariedade da recorrente, a autoridade fiscal cumpriu seu dever legal,
tendo adotado em todos os procedimentos os regramentos legais, como fazem prova os Termos
lavrados que denotam o consentimento e anuência da pessoa jurídica ao acesso às dependências
internas e os elementos reveladores de seus negócios, com o acompanhamento de seu
representante.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Quanto aos demais argumentos da acusação em relação às ilegalidades do
procedimento, todos foram eficazmente rechaçados na decisão recorrida com fundamentos
sólidos e indicação de dispositivos legais, com os quais concordo e os adoto como razões de
decidir nesta preliminar, reproduzindo alguns excerto:
É impertinente ao caso alegar quebra do sigilo de correspondência eletrônica (e-mails),
com base no inciso XII do artigo 5o da Constituição Federal, porque, segundo
entendimento do Supremo Tribunal Federal, a proteção ao sigilo das comunicações a
que se refere a disposição constitucional, somente alcança a “comunicação de dados” e
não os “dados em si mesmos” já armazenados em computadores, ou seja, o que se
proíbe por aquela norma constitucional é a intervenção de terceiros em um ato de
comunicação de dados. Assim, impõe-se não confundir a situação em que ocorre
“interceptação do fluxo de comunicação de dados em sistema de informática”
daquela onde os dados são encontrados arquivados em computadores. (STF, MS
21729, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Néri da Silveira, julgamento
5/10/1995, DJ 19/10/2001; STF, Pleno, RE 418416 / SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
julgamento 10/05/2006, DJ 19/12/2006).
É induvidoso que no procedimento administrativo não houve nenhum ato de
interceptação de comunicação eletrônica via internet (quebra de sigilo das
comunicações de dados), não tendo se configurado violação do art. 5o, inciso XII, da
Constituição Federal. Em verdade, o que de fato ocorreu foi o acesso, pela fiscalização
tributária, à base física na qual se encontravam os dados. Nessa perspectiva, a
problemática que pretende levantar a litigante diria respeito à questão diversa, qual seja,
suposta quebra do sigilo de dados, que poderia caracterizar em tese ofensa ao direito à
intimidade e à vida privada, constitucionalmente protegido pelo art. 5°, inciso X, da
Carta Maior, em razão de os auditores-fiscais terem logrado acessar tais dados.
Todavia, cabe enfatizar, primeiramente, que, conforme se verifica no caderno
processual, todos os dados examinados e colhidos no estabelecimento fiscalizado, dizem
respeito unicamente a informações comerciais, fiscais e contábeis relacionadas às
obrigações tributárias da litigante, cuja prestação às autoridades fiscais é obrigatória
pelos contribuintes, nada existindo que possa ser entendido como violação a direitos
fundamentais, mormente à intimidade e vida privada. Observa-se que as informações
objeto de exame, constantes dos documentos retidos, têm relação direta com a atividade
empresarial exercida, sendo necessárias à comprovação de infrações da legislação
tributária.
Conforme se verifica no cabeçalho das correspondências eletrônicas, todas elas, sem
exceção, eram originadas ou destinadas às caixas de mensagens da empresa,
identificadas como import@vialorran.com.br ou importacaovl@hotmail.com e
encontravam-se ali já arquivadas há algum tempo, não tendo havido, à obviedade,
interceptação de correspondência ou comunicação de dados.
Em especial no que se refere às operações de comércio exterior, o art. 70 da Lei no
10.833/2003, dentre outras disposições legais de caráter geral, estabelece a obrigação de
o importador manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações
que realizarem, pelo prazo decadencial, e os apresentar à fiscalização aduaneira, quando
exigidos.
Em conformidade com o § 1o do mesmo artigo, tais documentos compreendem os de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os
documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial,
financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os
correspondentes documentos fiscais, bem como outros exigidos em ato normativo, a
exemplo do que dispõe o art. 30 da Instrução Normativa no 327/2003 (DOU
14/05/2003).
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Não fosse isso suficiente, cumpre enfatizar que, durante o procedimento, houve a
disponibilização (entrega) dos dados pela empresa sem qualquer oposição ou
resistência, não havendo se concretizado nenhuma violação de eventual sigilo de dados.
Nessa circunstância, é incabível aventar ilicitude da prova, porquanto quando há
exibição espontânea de documentos e informações pelo próprio contribuinte, não faz
sentindo alegar que houve “quebra” de sigilo por parte da Administração Tributária,
entendimento que é respaldado pela jurisprudência administrativa [...]
[...]
Destarte, nas circunstâncias em que se desenvolveu a ação fiscal, revelou-se
absolutamente desnecessária qualquer ordem judicial, não se vislumbrando a alegada
violação a direitos fundamentais previstos no art. 5o da Constituição Federal, sendo
desarrazoado falar em ilicitude da prova. Portanto, conclui-se pela admissibilidade, no
processo administrativo, das provas trazidas pela fiscalização, tendo sido obtidas com
observância das garantias constitucionais e legais, rejeitando-se, por conseguinte, a tese
de nulidade dos autos de infração.
Acrescente-se que, examinando-se os documentos que compõem o caderno processual,
em especial os termos que formalizaram os atos fiscalizatórios e os autos de infração,
verifica-se a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração
procedimento bem como a indicação do direito em que se baseiam, com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a
plenitude da defesa.
[...]
No concernente às declarações atribuídas a funcionárias da empresa ou terceiros
(documentos de fls. 1.110-1.116), sequer se consegue identificar os signatários de tais
manuscritos bem como a sua relação com a empresa, não havendo como certificar a sua
autenticidade. Todavia, sem embargo dessa consideração e examinando-se o teor das
citadas declarações, para não frustrar o contraditório, constata-se que apenas revelam
impressões subjetivas dos subscritores acerca da experiência vivenciada, sem que delas
se possa extrair com exatidão a configuração jurídica dos fatos efetivamente ocorridos.
Em suma, denotam os declarantes terem presenciado uma situação que lhes
transpareceu desagradável, a qual acaba sendo um ônus natural de quem se vê
fiscalizado em tais circunstâncias.
Deve-se ter em mente que nem todo transtorno que se vivencia situações dessa espécie
pode significar necessariamente ilegalidade do procedimento administrativo. Ainda que
se pudesse visualizar algum importuno provocado pela atividade fiscal, na rotina da
empresa e das pessoas físicas ali presentes, soergue-se a ilação de que dificuldades de
tal jaez são intrínsecas ao fato ocorrido, sem que, somente por isso, se possa imputar a
pecha de ilegalidade ao procedimento. É inusitado notar que nada do que está sendo
afirmado nesses papéis foi registrado pelas funcionárias ou pelo próprio advogado que
presenciaram o procedimento, mormente na ocasião em que este assinou o termo de fl.
434, sendo ainda, tais afirmações, contraditórias com o termo de declaração de fls.
1.043-1.044. Enfim, tais manuscritos não são aptos a formar o convencimento de que
tenha havido a alegada violação de direitos fundamentais, pelas mesmas razões acima
enunciadas.
Ademais, especificamente quanto ao argumento de que teria havido “abuso”,
“arbitrariedade” e até mesmo “coação” dos agentes públicos, ao perseguirem a prova,
no que repousa a tese de suposto vício de consentimento, essa mesma questão já foi
objeto de ação judicial, impetrada pela empresa Luciano Maciel Santis-ME, cuja
decisão, já transitada em julgado, declarou a inexistência de comprovação de qualquer
irregularidade hábil a macular o procedimento administrativo, afastando a suspeita de
coação, conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

EMENTA
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APREENSÃO
DE
DOCUMENTOS.
RETENÇÃO
DE
MERCADORIAS.
LEGALIDADE. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE INFRAÇÃO
PUNÍVEL COM A PENA DE PERDIMENTO.
Inexistência de comprovação de qualquer irregularidade hábil a macular o procedimento
administrativo e a colheita das provas obtidas na diligência fiscal. Legalidade da
retenção das mercadorias, uma vez que há indícios de infração punível com a pena de
perdimento.
No tocante à ausência de tradução dos documentos escritos em língua estrangeira,
verifica-se que consistem essencialmente em faturas comerciais e e-mails encontrados
na sede da empresa Luciano Maciel Santis-ME. É consabido que existe regra geral, de
acordo com a qual documentos redigidos em língua estrangeira, somente poderão ser
juntados aos autos quando acompanhados de versão em vernáculo, firmada por tradutor
juramentado (art. 157 do Código de Processo Civil).
Todavia, também há em nosso ordenamento jurídico, norma específica em relação à
fatura comercial, admitindo a descrição das mercadorias em português ou em idioma
oficial do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, somente sendo exigível sua
tradução para a língua portuguesa, se em outro idioma, quando não seja possível
compreender o seu teor, a critério da autoridade aduaneira, conforme art. 557, inciso III,
do Decreto no 6.759/2009, que têm como matriz legal os arts. 46 e 176 do Decreto-lei no
37/1966. Assim, a fatura redigida em língua inglesa é documento admitido pelo direito
pátrio.
[...]
Existe ainda uma peculiaridade que diferencia o caso em exame de outros em que a
acusação se baseia em documento redigido em língua estrangeira, o qual, não tendo sido
produzido pela parte adversa, pode, em tese, dificultar ou tornar impossível sua
compreensão e, por esse motivo, ocasionar o cerceamento do direito de defesa. É que,
na espécie dos autos, tanto as faturas como outros elementos de prova não consistem em
documentos produzidos pela Administração Tributária ou por terceiros, estranhos ao
conhecimento da insurgente. Ao contrário, embora encontrados na sede da empresa
Luciano Maciel Santis-ME, consistem em documentos da própria impugnante Via
Lorran, conforme já demonstrado, referentes a transações de que participou diretamente,
sobre o que se discorrerá adiante.
Outros documentos, como os textos de e-mails, foram redigidos pela própria
defendente, conforme se verifica ao final das mensagens, ou pelos exportadores, sendo
recebidos pela impugnante e respondidos, o que revela haver compreendido o idioma
inglês. Nessa peculiar situação, não é admissível que a impugnante alegue
desconhecimento do conteúdo de documentos por ela utilizados rotineiramente em sua
atuação empresarial, simplesmente em razão de estarem redigidos em idioma
estrangeiro, e ainda mais daqueles que ela mesma elaborou em língua estrangeira (fls.
400-403 e 735-737).
Nessa apreciação deve-se atentar ainda para o princípio da instrumentalidade do
processo, que privilegia a finalidade em detrimento da forma, estando consagrado no
art. 244 do diploma processual civil e, na seara administrativa, no art. 60 do Decreto no
70.235/1972. Com esteio no mencionado princípio, atos eivados de irregularidades e
omissões, exceto aqueles que lei expressamente declara inválidos, não importarão em
nulidade e serão sanados apenas se resultarem em prejuízo para a defesa, salvo se esta
lhes houver dado causa ou quando não influírem na solução do litígio.
Referido princípio preconiza o aproveitamento ao máximo dos atos processuais,
mitigando, assim, os excessos do formalismo com vista a se evitar o sacrifício de
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

eventual direito material da parte, conferindo, enfim, à prestação jurisdicional-
administrativa um meio de certeza, segurança e efetividade.
Nessa linha de raciocínio, conclui-se que a ausência de tradução juramentada, por si só,
não configura vício insanável a ponto de acarretar inexoravelmente nulidade do
processo. Essa falta deve ser examinada em cada caso concreto e pode ser relevada, se
ficar constatado que, em face das circunstâncias e peculiaridades dos fatos, não houve
prejuízo para a perfeita compreensão das informações expressas nos documentos, ou
ainda, suprida, determinando-se a tradução, acaso fique configurado o dano para alguma
das partes em litígio.
No caso em exame, as considerações antes expostas revelam que o fato de os
documentos estarem redigidos em inglês não prejudicou o entendimento da impugnante,
seja no curso de sua atividade empresarial, seja no exercício do direito de defesa neste
processo administrativo, pelo que nenhum prejuízo foi causado à litigante, a qual, por
sinal, não contestou a autenticidade desses documentos. O Relatório Fiscal, por sua vez,
explicita com exatidão o teor dos mencionados documentos, cuja compreensão é
igualmente acessível a este julgador.
[...]
Portanto, não tendo havido prejuízo para as partes, os documentos em idioma
estrangeiro devem ser admitidos no processo como meio de prova, sem que isso
represente alguma ofensa ao princípio do devido processo legal.
Tenho por fundamento que os atos administrativos são eivados de nulidade
quando a sua prática pretere formalidade essencial à sua validade ou da qual resulte, sempre e
necessariamente, prejuízo irreparável ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo
interessado.
Constata-se in casu que o auto de infração e a decisão recorrida contêm seus
elementos obrigatórios (incisos do art. 10 do PAF); além disso, não se verifica qualquer das
hipóteses de nulidade elencadas no art. 59 do PAF, relativas à cerceamento do direito de defesa.
A autoridade autuante cumpriu fielmente o que determina o art. 142 do CTN, identificando os
elementos do fato gerador do Imposto e a constituição do crédito tributário, segundo a legislação
de regência. Igualmente, a Turma julgadora de 1o instância pautou sua decisão acolhendo os
argumentos do Fisco tendo motivada sua decisão.
Mérito
1. Comprovação da fraude: utilização de fatura falsa no despacho aduaneiro e o
subfaturamento de preços
O mérito do litígio cinge-se, como matéria principal, à refutação pela Vila Lorran
ao extenso Relatório Fiscal contendo 79 (setenta e nove) folhas em que descreveu à minúcia o
procedimento fiscal, as provas obtidas e sua correlação com a prática de infração à legislação
aduaneira, considerada dano ao Erário e apenada com o perdimento da mercadoria, ou na sua
ausência/consumo, a conversão em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
Na impugnação, oportunidade em que o contribuinte deveria trazer todas suas
razões de defesa e provas para afastar o extenso cabedal probatório, apenas afirmou, no tocante à
comprovação da fraude (fl. 1.082):
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

As matérias de mérito foram apreciadas no voto da decisão recorrida no qual o
Relator apontou como questão crucial ao deslinde do litígio a comprovação da falsidade das
faturas comerciais utilizadas nas importações de mercadorias promovidas pela Via Lorran.
Aquela decisão foi meticulosa na análise da documentação colacionada pela
autoridade fiscal e os fundamentos que explicitaram as fraudes perpetradas para ao final concluir
a correlação documental e a falsidade das faturas nas operações de importação auditadas, sem
que a autuada produzisse contraprova apta a infirmar os documentos e outros papeis produzidos
por si ou enviados por seus fornecedores, na forma solicitada, que proporcionasse a prática
fraudulenta de elaboração e utilização no despacho aduaneiro de faturas material e
ideologicamente falsas e do subfaturamento, caracterizando-se o dano ao Erário previsto no art.
105, VI do Decreto-lei no 37/66.
À míngua da manifestação do autuado em relação ao substancial conjunto
probatório que detalhou o modus operandi da fraude, com a efetiva elaboração e utilização de
faturas falsas no despacho aduaneiro, aliada aos fundamentos e conclusões do voto da decisão
recorrida, reproduzo alguns de seus excerto que demonstram a acertada decisão que corroborou o
trabalho fiscal, fazendo igualmente minhas razões de decidir:
A documentação probatória levantada pelos auditores-fiscais atesta a mencionada
correlação e o subfaturamento, visto que, diversos papeis retidos fazem menção às
negociações internacionais conduzidas pela empresa Via Lorran, conforme demonstrado
exaustivamente no relatório fiscal, o que se reproduz a seguir de forma sintética. Essa
documentação e as constatações da fiscalização a elas relativas não foram objeto de
impugnação específica por parte da impugnante, que não contestou sua
autenticidade, teor e exatidão, restringindo-se à alegação de falta de correlação entre os
documentos e as operações promovidas pela Via Lorran.
Existem claras evidências da apontada correlação, destacando-se que, grande parte das
mercadorias existentes no depósito da empresa Luciano Maciel Santis-ME (cerca de
60%) pertenciam à empresa Via Lorran, conforme declaração apresentada pela empresa
Luciano Maciel Santis-ME e posteriormente ratificada pela própria empresa Via Lorran
(fls. 217-226 e 275-283). Além disso, uma única funcionária é encarregada da
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

assessoria de comércio exterior de ambas as empresas, enviando e recebendo
documentos em nome da empresa Via Lorran (fls. 400-403 e 735-737).
Ressalte-se também que a titular do registro de uso da marca é a empresa Via Lorran,
porém importações de produtos da referida marca vinham sendo efetuadas pela empresa
Luciano Maciel Santis-ME (fls. 231-239), a qual, inclusive, passou a funcionar no
endereço onde se localizava a empresa Via Lorran [...]
Verifica-se que há estreitos laços familiares que unem ambas as empresas, visto que os
sócios da Via Lorran são os pais do proprietário da empresa Luciano Maciel Santis-ME,
na sede da qual há salas individuais de trabalho tanto para este quanto para aqueles. [...]
A relação da documentação encontrada na sede da empresa Luciano Maciel Santis-ME
com as operações de importação da empresa Via Lorran é demonstrada ainda por
diversos elementos probatórios. Dentre eles as duas faturas igualmente identificadas
pelo no HFI/3741/11, emitidas por Hang Fai Optical Industrial Company, datadas de
08/11/2011, que apresentam as mesmas quantidades e especificações das mercadorias, a
despeito da divergência de preços unitários (USD 4,50 em uma fatura e variando de
USD 10,00 a USD 12,00 na outra). Diante da ausência de esclarecimentos e
apresentação de prova em sentido contrário, por parte da impugnante, depreende-se, em
face dos e-mails, que uma delas indica o valor real da transação e a outra o valor a ser
informado na DI.
Ocorre que as mercadorias descritas nas citadas faturas consistem exatamente nas
mesmas objeto do pedido de devolução ao exterior, feito pela empresa Via Lorran,
instruído com fatura de mesmo número, indicando preços unitários de USD 4,80 (fls.
347-380, 373-377 e 388-393). A existência de faturas, idênticas em tudo, à exceção dos
valores unitários das mercadorias, é prova cabal da prática de declarar valores menores
dos que efetivamente foram praticados.
Nas duas faturas retidas na diligência, o comprador identificado é a empresa Luciano
Maciel Santis-ME, sendo que naquela cujos preços unitários indicados são os
efetivamente praticados o nome do comprador está descrito como Luciano Maciel
Santis-ME Acessórios da Moda Ltda, uma mescla dos nomes de ambas as empresas. Já
a fatura de mesmo número, que instruiu o pedido de devolução de mercadorias ao
exterior, está endereçada à empresa Via Lorran Distribuidora de Acessórios da Moda
Ltda.
Apontam-se ainda as faturas identificadas pelos números PI/5184/11 (de 06/10/2011) e
PI/5209/11 (de 18/10/2011), as quais apresentam como comprador a empresa Via
Lorran e o endereço da empresa Luciano Maciel Santis-ME (fls. 1.003-1.004). Outro
documento encontrado, a fatura proforma emitida pela empresa Shenzhen Yes-Hope Co.
Ltd., datada de 02/10/2010, indica a aquisição de fones de ouvido ao preço unitário de
USD 5,28 e USD 4,54. Tais mercadorias foram submetidas ao despacho aduaneiro de
importação, por conta e ordem da empresa Via Lorran, através das DIs nos 10/1836008-
7, registrada em 18/10/2010, e 10/1986857-2, registrada em 09/11/2010, sendo
declarados valores unitários de USD 2,50 independentemente do modelo (fls. 405, 406-
417).
Também foram apurados os preços efetivamente praticados para as armações plásticas
para receituário, modelos VL01119 (USD 7,40) e VL01121 (USD 7,40), exportados por
Ming Feng Industry & Commerce CO. Ltd., em virtude da retenção da fatura comercial
no MF20110825. Tais mercadorias correspondem à totalidade da adição 002 da DI
10/1618677-2, registrada em 16/09/2010 (fls. 1.035.1036).
Verifica-se que os documentos de controle das importações exibem operações de ambas
as empresas. Depreende-se que tal controle é exercido pela empresa Luciano Maciel
Santis-ME, na qual se desenvolve o núcleo comercial, financeiro, logístico de ambas as
empresas (fl. 86 e 1.005).
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Diversas correspondências comerciais (e-mails) retidas na sede da empresa Luciano
Maciel Santis-ME, são assinadas pela Via Lorran, demonstrando que as negociações
entre esta e seus fornecedores estrangeiros eram realizadas, inclusive, por meio de
mensagens eletrônicas, não estando restritas a participações em feiras internacionais de
artigos óticos, conforme fls. 77-78; 1.006-1.008; 1011-1.012; 1.018-1.021; 1.038.
De acordo com o que apurou, a fiscalização, em todas as importações, desde 2008,
independentemente de qual fosse o fornecedor, os produtos era declarados exatamente
pelo mesmo preço unitário: os óculos de sol ao preço de USD 4,50 e as armações
plásticas para óculos de receituário ao preço de USD 2,50 (vide tabela de fl. 92-93).
Todavia, mediante a análise dos documentos retidos, fica descartada a improvável
prática comercial de um único preço para diversos modelos de produtos, adquiridos de
diferentes fornecedores estrangeiros, durante vários anos, conforme revelam as
mensagens enviadas pelos próprios fornecedores.
No tocante aos e-mails e demais documentos eletrônicos obtidos, cabe atentar para o art.
225 do Código Civil (Lei no 10.406/2002), a que se recorre por analogia, o qual
consagra a realidade jurídica do documento eletrônico, admitindo-o validamente como
meio de prova, não havendo que se negar efeitos jurídicos, validade ou eficácia à
informação apenas porque esteja na forma de dado eletrônico. No caso em liça, tais
elementos fazem prova plena dos fatos e dados neles relatados, visto que as partes
contra quem foram utilizados, não lhes impugnaram a autenticidade ou exatidão.
De acordo com mensagens (e-mails), faturas proformas e faturas definitivas retidas, os
preços reais dos produtos variavam entre USD 6,50 a 8,0, para armações de óculos para
receituário, e de USD 8,00 a USD 11,00 para óculos, dependendo do modelo. Quanto
aos fones de ouvidos, declarados ao preço unitário de USD 2,50, a fatura proforma
indica preços que variam de USD 4,54 a USD 5,28 (fls. 133-134, 399, 405, 1.039).
Nas negociações com os fornecedores estrangeiros, por meio de mensagens eletrônicas,
era solicitado aos exportadores que emitissem faturas comerciais consignando os
referidos preços unitários em valores abaixo dos reais: USD 4,50 para os óculos de sol e
USD 2,50 para as armações plásticas (fls. 400-403; 1.006-1.008; 1.023-1.034; 1.037,
1.042). Os exportadores emitiam faturas com os preços efetivamente praticados e outras
que seriam utilizadas como documentos de instrução das DIs. Por exemplo, uma
mensagem datada de 22/08/2011, enviada ao exportador Ming Feng, aponta os valores a
serem expressos na fatura de instrução da declaração aduaneira: USD 4,50 para os
óculos de sol e USD 2,50 para as armações plásticas para receituário. Em 25/08/2011,
em resposta a essa mensagem, o exportador confirma que tais valores serão informados
na fatura (fls. 400-403).
Em tais mensagens era informado que os pagamentos seriam efetuados em duas
parcelas. Uma delas correspondia aos montantes que não seriam informados nas DIs,
enviados à margem do sistema financeiro nacional, por meio de remessas financeiras
feitas no Paraguai, sendo os comprovantes de pagamento encaminhados através de
mensagens eletrônicas aos fornecedores. A outra correspondia aos montantes
consignados nas faturas ideologicamente falsas e informados nas DIs, liquidada através
de contrato de câmbio, conforme detalhado às fl. 95 e seguintes. Quanto à comprovação
dessa prática, foi encontrado comprovante bancário de remessa de divisas ao exterior
(SWIFT) no valor de USD 10.957,00, do Paraguai para os EUA, em benefício de Hang
Fai Optical Industrial Company (fl. 404).
Assim, os documentos constantes do caderno processual contribuem para que se possa
concluir que, nas operações comerciais, eram emitidas duas faturas, uma apresentando
os valores reais da transação, para fins de controle de pagamentos da empresa, e outra
para acobertar os preços declarados, e até mesmo faturas em branco, nas quais poderiam
ser inseridos quaisquer dados (fls. 1.006-1.008; 1.022; 1.023-1.034, 1.040).
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

O conjunto probatório existente nos autos atesta a relação dos documentos com as
importações da empresa Via Lorran e dele se infere que, esta, em conluio com os
fornecedores estrangeiros, apresentava, como documentos de instrução das declarações
de importação, faturas comerciais com preços a menor dos que efetivamente praticados
na aquisição das mercadorias importadas, caracterizando o uso de documentos
ideologicamente falsos nos despachos aduaneiros de importação e a prática de
subfaturamento, com o objetivo de reduzir o montante dos tributos incidentes em suas
importações.
Portanto, no tocante à imputação de uso de faturas comerciais falsificadas na
importação, não é pertinente alegar ausência de prova da infração. Em verdade, a
acusação está assentada em prova direta, caracterizada pela descoberta das faturas
comerciais e faturas proforma verdadeiras que ampararam a respectiva operação, o que
conduz à conclusão acerca da falsidade das faturas utilizadas pelo importador, para fins
dos despachos aduaneiros das mercadorias (Importações relativas às DIs 10/1836008-7,
10/1986857-2 e DI 10/1618677-2 Adição 002). Os documentos verdadeiros obtidos
pelos agentes fiscais, consoante acima demonstrado, evidenciam os dados reais das
operações de comércio exterior, discrepantes das informações inseridas em faturas, que
subsidiaram a declaração do valor aduaneiro, prestada pelo importador, conforme
demonstrado pela fiscalização.
Para outras importações, o auto de infração está baseado em prova indireta,
consubstanciada em diversos documentos que convergem para a conclusão de que os
preços declarados das mercadorias não correspondem aos valores efetivamente
praticados na importação, o que conduz igualmente à conclusão acerca da falsidade das
faturas comerciais que instruíram essas importações.
Tais elementos indiciários são representados pela fatura identificada pelo no
HFI/3741/11, emitida pelo fornecedor Hang Fai e datada de 08/11/2011, que ampara a
mercadoria objeto de pedido de devolução, a qual refere-se a produtos idênticos aos
importados por meio das citadas DIs; fatura 11BX0715P, relativa à DI 11/2179547-3; as
faturas nos PI/5184/11 (de 06/10/2011) e PI/5209/11 (de 18/10/2011), faturas proforma,
faturas das DIs nos 10/2202742-7, 10/1642172-0, 11/0321012-4, 11/2264197-6,
11/0110381-9, 11/2203794-7 e diversas mensagens eletrônicas. Todos esses
documentos servem para evidenciar que os preços verdadeiros não eram aqueles
declarados, vez que se trata de produtos idênticos aos importados por meio de outras
DIs.
[...]
Com espeque nesses considerações, não se pode assentir que o libelo fiscal esteja
desguarnecido de comprovação. Pelo contrário, a autuação oferece elementos vários que
convergem para a conclusão acerca da falsidade de todas as faturas comerciais e do
subfaturamento de todas as operações de importação relacionadas neste processo. Esse
conjunto probatório, é óbvio, deve ser cotejado com elementos contrários eventualmente
trazidos pela impugnante e, dessa contraposição, no presente caso, resulta que a prova
produzida pela fiscalização se inclina favoravelmente ao direito reclamado pelo Fisco
devendo, assim, prevalecer, uma vez que nenhuma outra prova a veio ilidir.
Com efeito, a conclusão sobre a materialidade e autoria do ilícito não restou afastada
pelos documentos trazidos pelas autuadas, visto que não foi apresentado nenhum dado
ou documento relativo às transações comerciais que supostamente teriam dado ensejo às
importações e que demonstrassem a efetiva negociação com os fornecedores e os preços
praticados. Não foram exibidos contratos formais ou sequer mensagem eletrônica, fax
ou correspondência que informassem os dados mínimos relativos à compra e venda,
cotação de preços, formas de pagamento, fretes, custos de embarque etc, sendo
improvável que toda a transação tenha se processado informalmente por ocasião de
feiras de produtos, o que destoa completamente do padrão de negociação em comércio
internacional.
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Essa suposta inexistência de documentos comprobatórios depõe contra a litigante, visto
que contraria as práticas comerciais ordinárias. É implausível que um estabelecimento
empresarial que atue no comércio internacional, efetuando transações envolvendo mais
de USD 300.000,00 declarados em mercadorias, realizando parte dos pagamentos
antecipadamente, não detenha cópia de qualquer documento apto a comprovar o
negócio, os preços praticados e as condições acordadas.
Os documentos trazidos pela impugnante Via Lorran, em nada alteram as conclusões
sobre o quadro probatório produzido pela fiscalização, tratando-se tão-somente de
declarações de pessoas que teriam presenciado a diligência efetuada na empresa
Luciano Maciel Santis-ME. Em verdade, afora as próprias faturas cuja veracidade foi
infirmada com base na prova produzida pela fiscalização, a defesa não apresentou
nenhuma contra-prova, seja ela qual for, que atestasse a autenticidade dos preços
declarados e destituísse a conclusão do relatório fiscal. Assim, subsiste o vigor da
prova trazida aos autos pela fiscalização, que não cedeu diante dos argumentos aduzidos
pela litigante.
[...]
Portanto, diante dos fatos descritos, arrimados no conjunto probatório anexado aos
autos, conclui-se pela ocorrência de subfaturamento nas importações em causa,
mediante uso de fatura comercial falsificada, que culminou com a declaração de preços
abaixo dos realmente praticados nas operações.
A apuração da base de cálculo dos tributos devidos foi feita corretamente pela
fiscalização. Em suma, para algumas mercadorias, a fiscalização logrou êxito de
identificar documentos que atestam os preços efetivamente praticados nas operações de
importação (fls. 1.035-1.036). Para as demais, foi efetuado o arbitramento dos preços,
com base no preço de exportação, para o País, de mercadorias similares, conforme
determina o art. 88, inciso I, da Medida Provisória no 2.158/2001-35, conforme
detalhado às fls. 112-117. Não vinga a alegação de que os preços arbitrados estão em
desacordo com o valor de mercado ou de que sejam injustos em função do lucro obtido,
visto que foi adotado o critério previsto em lei, que não leva em consideração tais
aspectos.
Em decorrência, são devidas as diferenças de tributos e contribuições incidentes nas
importações, que deixaram de ser recolhidas, as quais devem ser acrescidas de juros de
mora, na forma da legislação aplicável, e ainda de multas, conforme adiante delineado.
No recurso voluntário, a Via Lorran colaciona às folhas 1.223/1.256 cópias de
declarações do exportador Hang Fai Optical Industrial Co. acerca do preço efetivamente
praticado entre as partes, com autenticação do consulado brasileiro e tradução juramentada.
A recorrente entende que tais documentos comprovam que o preço praticado foi o
preço efetivamente declarado à Receita Federal e, assim, jamais existiu o suposto
subfaturamento no presente caso, vez que os próprios exportadores declaram os preços das
mercadorias efetivamente praticados, estando de acordo com os valores informados ao Fisco.
Ressalta-se que referidos documentos, foram traduzidos nas datas de 26/06/2012 e
03/07/2012, quando ainda estava em curso a fiscalização (encerrada em 10/10/2012) e
plenamente certo de que à data da apresentação da impugnação (09/11/2012) o contribuinte já os
detinha, contudo, somente apresentou em sede de recurso voluntário.
O momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração da fase
litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito que possuem
regramentos nos artigos 14 a 17, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

processo administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo 373, da Lei no 13.115/2015 (Código
de Processo Civil), verbis:
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Lei no 13.105/2015 - CPC:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II — ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor."
A fim de comprovar seu direito ou contrapor as razões e provas do autor do
procedimento, o interessado deve, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o que dispõem os dispositivos legais
transcritos.
Por outro lado, as situações em que se permitem a apresentação extemporânea de
elementos probatórios encontram-se bem delineados nas letras "a", “b” e "c" do § 4o do art. 16 do
PAF e não há demonstração nos autos de qualquer situação fática ou jurídica para superação da
preclusão processual.
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se preocupou em produzir
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe competia,
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo Administrativo
Federal1, o PAF e o CPC.
Impende asseverar que a verdade material não se efetiva como um salvo conduto
no qual o contribuinte aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas
provas e sequer se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. O
processo administrativo fiscal, conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não
se coaduna com a supressão de instância.
Dito isto, é de se rechaçar qualquer reanálise das provas em face do material
juntado pelo contribuinte, isto porque este Relator possui plena convicção de que tais cópias em
nada podem alterar o conteúdo do voto ora proferido, prestando-se apenas como mero
instrumento postergatório diante das provas contundentes de que o fornecedor mencionado -
Hang Fai Optical Industrial Co – efetivamente colaborou com a recorrente na elaboração de
faturas com conteúdo falso (fls. 60, 62, 69 e 97), recebeu pagamento da parcela subfaturada à
margem dos controles cambiais (fls. 70 e 98)e desenvolveu tratativas por meio de mensagens
eletrônicas em que as partes combinaram a aposição de preços subfaturados (fl. 98/99).
Em relação às informações consignadas nos documentos apresentados,
acompanhadas de assinaturas apostas por Órgãos do governo estrangeiro e consulado brasileiro,
em momento algum atestam ou conferem autenticidade dos preços praticados, uma vez que,
conforme largamente demonstrado, burlaram os controles aduaneiros do Brasil e quiçá o chinês.
Por fim, no tocante à regularidade procedimental do arbitramento e utilização dos
critérios apropriados, nenhuma linha de defesa ou refutação fora desenvolvida pela recorrente.
Destarte, entendo comprovada a fraude na elaboração de fatura material e
idelogicamente falsa por meio de conduta fraudulenta, amplamente demonstrada e comprovada
com provas diretas e indiretas, inclusive com pagamentos realizados à margem dos controles
cambiais regulares.

2. Apuração da base de cálculo das contribuições sociais vinculadas à importação
Na impugnação a Via Lorran suscitou a ilegalidade do PIS e Cofins vinculados à
importação e que a Lei no 10.865/04 que os instituiu possui vício desde sua origem (a MP no
164/2004) pois afronta o art. 246 da CF/88, Portanto, a acusação naquele instrumento de defesa é
de inconstitucionalidade do PIS-importação e Cofins-importação. Aduz ainda, que a malsinada
Lei fere o princípio da isonomia, na medida em que pessoas jurídicas seriam tributadas
desigualmente por essas Contribuições a depender da opção pela apuração do IRPJ pelo lucro
real ou presumido, e da proporcionalidade, pois não é o instrumento de igualar a tributação entre
produtos nacionais e importados.

1 Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.

Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Contesta ainda a apuração do quantum devido, pois advoga que a base de cálculo
deve ser o valor aduaneiro, e este definido pelo artigo VII do AVA-GATT; isto é, sem a inclusão
das próprias Contribuições e do ICMS na base de cálculo.
Os julgadores da DRJ enfrentaram a matéria sob a ótica da acusação de
inconstitucionalidade da Lei instituidora das Contribuições e firmaram a posição da
incompetência do julgador administrativo para decidir acerca da validade de Lei em face da
Constituição Federal, ou negar-lhe cumprimento. Ressaltaram ainda a inexistência de hipóteses
legais para deixar de observar Lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, nos exatos termos
do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com os acréscimos da Lei no 11.941/2009.
No Recurso Voluntário, traz-se o argumento de que o STF na decisão proferida no
RE no 559.937, na sistemática de repercussão geral, concluiu que é inconstitucional a inclusão do
ICMS, bem como do PIS e Cofins na base de cálculo dessas contribuições sociais incidentes
sobre a importação de bens e serviços, o que vincula este CARF que deve reproduzi-la em suas
decisões a teor do que dispõe o art. 62-A do RICARF.
Com razão a recorrente na matéria.
Conforme se verifica nos autos (fls. 167/216), a Fiscalização, de fato, lançou os
valores a título de PIS Importação e COFINS Importação, tomando a base de cálculo
considerada na redação anterior do artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004 e Instrução
Normativa SRF no 572/2005.
Pois bem. É fato que este Colegiado está vinculado ao que restou decidido pelo
STF no RE no 559.937, com repercussão geral decretada, cuja ementa se reproduz a seguir:
EMENTA: Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS
Importação. Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto
da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido
do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia.
Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com
alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei
ordinária.
Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não cumulativas. O fato de
não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS
pelo regime não cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a
fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica
submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra,
igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
Fl. 1332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte
derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de
expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação
tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação, não
alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger,
para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que
fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a
importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
"acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Dessa forma, independentemente da análise dos demais argumentos da
Recorrente, devem ser excluídos das bases de cálculo do PIS/Pasep-importação e da Cofins-
importação, o valor do ICMS e os valores das próprias contribuições, conforme decidiu o STF no
julgado acima colacionado.
3. Aplicação das penalidades
Das multas infligidas pela autoridade fiscal restaram mantidas na decisão da DRJ
a devida por utilização de documento falso para fins de despacho aduaneiro (art. 105, VI do DL
no 37/66) c/c a da mercadoria desembaraçada mediante a prática de artifício doloso para a
redução dos tributos ((art. 105, XI do DL no 37/66), e multa de ofício qualificada (150%), em
razão de conduta fraudulenta, decorrente da ausência de pagamento da diferença de tributos
apurados no procedimento fiscal (art. 44, I, § 1o da Lei no 9.430/96).
Pontua-se que a recorrente não tece argumentos de insurgência com a exigência
cumulativa de multas e da diferença de tributos em razão do arbitramento, tampouco no tocante à
qualificação da multa de ofício.
A recorrente, contesta a dupla aplicação de penalidade, pois sustenta que incidem
sobre o mesmo fato: “declaração dos preços das mercadorias importadas aquém dos
efetivamente praticados mediante o uso de documento ideologicamente falso”. Em acréscimo,
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

com amparo na doutrina penal, desenvolve entendimento de que o crime fim (o subfaturamento)
absorve o crime meio (falsificação da fatura).
Sem razão a recorrente.
Vejamos as disposições legais:
Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
[...]
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;
[...]
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;”
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
IV - enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do
artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966.
[...]

§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010).
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Lei no 4.502/1964:
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A análise dos dispositivos legais revelam a tutela de bens jurídicos distintos: o
dano ao Erário decorrente da falsificação ou adulteração de documento de apresentação
obrigatória no despacho aduaneiro ou mediante artifício doloso com fins à redução dos tributos
devidos na operação; outro, a impontualidade no pagamento de tributo mediante multa aplicada
sobre a parcela de tributo (diferença) apurada de ofício e não pago no devido tempo, com a
aplicação em dobro (2 x 75%) quando a falta decorrer de prática de fraude ou conluio (no caso
dos autos).
A falsidade da fatura comercial, quer seja material ou ideológica, enquadra-se nas
hipóteses que se configura dano ao Erário punível com a pena de perdimento da mercadoria,
conforme previsão textual no art. 689 do Regulamento Aduaneiro de 2009, com as alterações e
inclusões pelos Decretos nos. 7.213/2010 e 8.010/2013:
§ 3o A. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade ideológica na
fatura comercial. (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 3oA. O disposto no inciso VI do caput inclui os casos de falsidade material ou
ideológica. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)

O posicionamento da DRJ, que aqui se reproduz, foi no sentido de “que as multas
referem-se a infrações distintas quais sejam: a) o uso de documento falso na importação,
considerado dano ao Erário e infringido o controle aduaneiro, punível com multa substitutiva do
perdimento; b) a insuficiência de pagamento dos impostos e contribuições, ensejando a
imposição da multa de 150% as diferenças não recolhidas.”
Por fim, para afastar qualquer dúvida quanto à possibilidade de aplicação de
ambas penalidades ao caso concreto, o art. 99 do DL no 37/1966 preceitua:
Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
Igualmente, o texto do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei
no 11.488/2007, já reproduzido acima, dispõe que multa ali cominada aplica-se
“independentemente de outras penalidades administrativas”
Como última manifestação no tópico, a Via Lorran argumenta que sua conduta
não se trata de declaração inexata com uso de documento falso, mas sim a inserção de dados
inexatos no SISCOMEX e estaria sendo punida duplamente pela “incorreção”.
Mais uma vez sem razão. Ainda que se tratasse de mera inserção de informação
incorreta/inexata na elaboração de declarações de importações, tal conduta seria apenada
independentemente da multa de ofício em razão do disposto no art. 99 do DL no 37/66.
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-006.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.723605/2012-96

Por todo exposto no tópico, correto o procedimento fiscal que aplicou as multas
previstas pelas práticas de condutas distintas, pois que não se caracterizam dupla punição pelo
mesmo fato.
Dispositivo
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para excluir da base de cálculo do PIS/Pasep-
importação e da Cofins-importação os valores do ICMS e das próprias contribuições.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital